Tribunal: TJMT
Processo: 0020322-68.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração no 0020322-68.2015.8.11.0055
Vistos etc.
A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que, por reconhecer a ocorrência da prescrição, deu provimento e julgou improcedente a pretensão da parte Recorrida que pretendia receber a indenização no percentual de 11,98% a título de URV, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Alega que a decisão embargada deixou de seguir enunciado das Súmulas no 85 do STJ e no 443 do STF e também precedentes do STF no RE-561.836-RN com repercussão geral reconhecida, e do STJ no REsp-1.101.726-SP, que foi submetido à disciplina de recurso repetitivo de matéria, devendo ser esclarecido o não seguimento do matéria já pacificada.
Ao final requer que seja esclarecido o não seguimento de matéria pacificada no STJ e STF, inclusive com REPERCUSÃO GERAL, a Súmula no 85 do STJ e no 443 do STF e também precedentes do STF no RE-561.836- RN com repercussão geral reconhecida, e do STJ no REsp-1.101.726-SP, que foi submetido à disciplina de recurso repetitivo de matéria, bem como esclarecendo se existiu a comprovação nos autos por parte do Município de Tangará da Serra na reestruturação a incorporação das perdas, afim de esclarecer se opera-se a prescrição do fundo de direito.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Principalmente nos processos em trâmite no Juizado Especial, deve-se aplicar ao caso os princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o magistrado deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.
No Juizado Especial há maior liberdade para o Magistrado determinar as provas a serem produzidas, bem como pode apreciá-las, com especial valor às regras da experiência comum, é o que dispõe o art. 5o da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.
Também no Juizado Especial ao decidir Julgador deve adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe: “Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Ninguém pode se escusar do cumprimento da lei alegando ignorância, de acordo com o artigo 3o a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, in verbis: “Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Deve ser ressaltado que mesmo na Justiça Comum, em alguns casos, o Juiz de Direito tem liberdade de decidir com base em fatos inexistentes ou não alegados no processo, se estes forem públicos e notórios, é o que dispõe o art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I – notórios”;
Deve ser ressaltado ainda que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz de Direito, pois o art. 194 do Código Civil que proibia o julgador de reconhecê-la ex-officio, foi revogado pela Lei 11.280, de 16/02/2006.
Assim, se o Juiz de Direito que tem o deve de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, ao caso concreto. Uma vez exposto o fato, deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente. É a aplicação dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito).
Ora, a Lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores municipais e fixou os vencimentos é fato notório, principalmente entre os servidores municipais, não há como alegar e muito menos reconhecer a ignorância (artigo 3o a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro).
As decisões do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceram que o prazo prescricional para o servidor público pleitear direito referente à URV, passa a fluir com a edição da lei que promoveu a reestruturação também é fato público e notório.
Em se tratando de fato notório o Juiz de Direito pode, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição, pois em sendo fato notório não depende de prova, e ninguém se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, por isso não vislumbro a ocorrência de decisão surpresa.
Quanto a alegação de haver contradição da decisão embargada, por não estarem prescritas as parcelas compreendidas no período de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, em face ao disposto no Decreto 20.910/32, isso é o que se denomina de rediscussão da matéria.
O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.
Quanto a aplicação do disposto na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
No entanto, a referida Súmula atinge somente as parcelas que não estivem prescritas, ela não tem o condão de ressuscitar um direito já morto e sepultado, pela ocorrência, há muito tempo, da prescrição integral, cujo prazo quinquenal passou a fluir da data da edição da lei que reestruturou a carreira do servidor que pertence a parte embargante. Na decisão está amplamente demonstrado o entendimento dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não houve violação ao disposto na Súmula no 443 do STF, pois a lei que faz a reestruturação da carreira, ao se omitir sobre eventual incorporação de diferença salarial, configura negativa da administração à pretensão do servidor, atingindo, nos termos da mencionada Súmula, o próprio fundo do direito e atua como termo a quo da prescrição quinquenal do fundo de direito relativo as diferença remuneratórias de conversão de URV.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO RESULTANTES DA CONVERSÃO DA URV. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 85/STJ. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STF. (...) 3. O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 4. Tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a vigência da Lei Complementar no 118/1994, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (cf. AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 24/04/2013; AgRg no AREsp 11.902/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 09/10/2013). 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1424052 SC 2013/0404114-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL PLANO REAL. NOVO PADRÃO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV (UNIDADE REAL DE VALOR). LEI No 8.880/94. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 813/1999, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MIRACEMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1 - Cuida-se de ação proposta por Servidor do Município de Miracema, pleiteando a revisão de seu vencimento, bem como o recebimento das diferenças em razão da instituição do Plano Real, com a conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei no 8.880/94; 2 -No julgamento do RE 561.836/RN, o STF, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que, quando há posterior reestruturação da carreira de qualquer servidor público, ocorre a prescrição do próprio fundo do direito alegado quanto à URV, porquanto se instituiu novo regime jurídico de remuneração; 3 - Com a Lei Municipal no 813/1999, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras dos Servidores Municipais de Miracema, teve início a contagem do prazo prescricional. 4- Por se tratar de ato de efeito concreto, ao se omitir sobre eventual incorporação de diferença salarial, a lei caracteriza a negativa do direito reclamado, atingindo, nos termos da Súmula no 443 do STF, o próprio fundo do direito. 5- Precedente firmado no julgamento da Ação Rescisória no 0028298-07.2017.8.19.0001. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-RJ - APL: 00027420320148190034, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 17/12/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator